Tribunal: TJDFT
Processo: 0700479-92.2019.8.07.0008
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXECUÇÃO. CHEQUE. CIRCULAÇÃO DO TÍTULO. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI. PRINCÍPIO DA ABSTRAÇÃO. INOPONIBILIDADE DAS EXCEÇÕES PESSOAIS AO POSSUIDOR DE BOA-FÉ. COBRANÇA LEGÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Gratuidade de justiça deferida, haja vista a comprovação da hipossuficiência do executado/recorrente (ID no 14829148).
2. Admite-se a concessão dos benefícios da justiça gratuita com base em declaração de que a parte não está em condições de pagar as despesas processuais e os honorários advocatícios, sem prejuízo de seu sustento e de sua família, somada à convicção extraída de outros elementos do processo. Cumpre à parte adversa sinalizar fundamentadamente e acostar prova robusta de que o postulante do benefício não apresenta condição de hipossuficiência. Destaca-se que foge aos critérios da razoabilidade exigir que a parte aliene seus bens para ter recursos para o pagamento das despesas processuais. Impugnação à concessão da gratuidade de justiça conferida ao autor rejeitada.
3. Cuida-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os embargos do devedor opostos pelo ora recorrente (executado).
4. Aduz o recorrente que o exequente/recorrido (Drogaria Farmelhor) não esclareceu as condições e os motivos pelos quais está na posse do cheque, limitando-se apenas a dizer que é credor do embargante e terceiro de boa-fé.
5. Alega que, em 21 de novembro de 2017, o embargante e sua esposa adquiriram de terceiro (Fernando Soares Batista), um imóvel situado no Condomínio Mansões entre Lagos, localizado em Sobradinho/DF. Afirma que o terceiro havia se comprometido a pagar os débitos do imóvel referentes a IPTU/TLP e taxas condominiais, no valor de R$ 14.909,09, até dezembro de 2017, mas não o fez, o gerou a sustação das cártulas emitidas em razão do negócio jurídico.
6. Acrescenta que “A inexistência do contrato que originou a pactuação viola o direito do embargado de discutir a origem do débito executado, pois o contrato que originou a repactuação é essencial para verificar a liquidez e todos os elementos essenciais do título”.
7. Pugna pelo reconhecimento da “inexequibilidade do título e inexigibilidade da obrigação” e extinção da execução, com espeque no art. 917, I do CPC.
8. No caso, resta incontroverso a circulação do cheque que lastreia a execução, ora embargada.
9. Para o ajuizamento de execução embasada em cheque basta que o credor acoste ao feito a respectiva cártula, sendo desnecessário que o exequente indique e comprove a causa debendi.
10. Segundo o princípio da abstração, tendo circulado o título executado, este se desvincula da causa subjacente, motivo pelo qual o devedor está obrigado ao pagamento do valor inserido no título, mesmo que descumprido o negócio jurídico original.
11. As obrigações representadas no cheque são autônomas e independentes e, portanto, não podem ser opostas ao terceiro de boa-fé as exceções pessoais referentes ao emitente e aos portadores anteriores, salvo reste comprovado que o portador o adquiriu conscientemente em detrimento do devedor (artigo 13 c/c artigo 25, Lei 7.357/85).
12. Se o devedor não se desincumbe de provar a má-fé do portador da cártula ao adquiri-la, legítima a cobrança realizada pelo exequente, impondo-se ao executado o pagamento do valor representado no título.
13. Recurso conhecido e improvido.
14. Condenado o recorrente no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, observado o disposto no art. 98, §3o, do CPC.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.